Tribunal: TJBA
Processo: 0501915-67.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501915-67.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: APARECIDA RODRIGUES SANCHES e outros Advogado(s): APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO CELEBRADO. AGENTE INCAPAZ. CRÉDITO LIBERADO. COMPRAS REALIZADAS EM BENEFÍCIO DA RECORRENTE. INADIMPLÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto. No caso em apreço, não há demonstração da ocorrência de danos causados a recorrente. Ademais, no caso dos autos “Percebe-se do depoimento prestado pela curadora da autora, que referida genitora se encontrava residindo em local diverso da autora, totalmente alheia à vida financeira da curatelada, não supervisionando suas necessidades de forma que manteve comportamento negligente o que favoreceu a ocorrência de diversos débitos. Embora nulos, não há como se responsabilizar a requerida, mas sim aquele(s) que detinham dever de fiscalização e supervisão (genitora e, quiçá, companheiro).” APELO IMPROVIDO. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501915-67.2018.8.05.0103, de Ilhéus, que tem como Apelante ELEUDES RODRIGUES SILVA e Apelado BANCO TRIANGULO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Salvador, .